Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700917-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH PRADO PINTO DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência, em fase de conhecimento, para retirar o nome da agravante dos cadastros de inadimplentes. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. No sistema dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na fase do conhecimento, conforme decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau). Todavia, uma compreensão sistemática dos juizados especiais (art. 1o. 3o. e 4o. da Lei n. 12.153/2209) não permite deixar ao desemparo situações em que a premência do bem da vida reclame medida mais ágil que a proferida pela decisão definitiva, precedente (Acórdão1279185, Relator ARNALDO CORREA SILVA). A proteção judicial se impõe também contra ameaça de direito (art. 5o., inciso XXXV, da CF), de modo que, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” (ENUNCIADO 26 DO FONAJE). A decisão impugnada indeferiu o pleito da autora para retirar o seu nome dos cadastros de inadimplentes em razão da clonagem do cartão de crédito/débito. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil do processo. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. A agravante se insurge contra lançamentos realizados em seu cartão de crédito em razão da alegação de que foi clonado. A plausibilidade do direito invocado é respaldada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado noticiando que terceiros usaram seu cartão de crédito para a realização de compras diversas (ID. 36202016 - Pág. 18), fato que foi comunicado diretamente ao Banco Agravado (protocolo 202226202288 e 202228104822), que não tomou providências para excluir as cobranças realizadas no cartão de crédito da autora, pelo que a solicitação de restrição imposta ao nome da autora (ID. 36202016 - Pág. 38) se mostra, em princípio, indevida, cabendo ao Banco demonstrar a regularidade do vínculo jurídico com o recorrente. Ademais, dispõe o art. 54-G, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;”. Demonstrada, pois, a plausibilidade do direito da autora e o risco de dano, de modo a respaldar a concessão da liminar requerida. Ademais, a medida ora postulada é reversível, pois em caso de improcedência do pedido a restrição pode ser restabelecida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança extrajudicial ou judicial do débito em questão até que seja ultimado o julgamento do processo principal, bem como para que sejam cancelados provisoriamente os apontamentos referentes aos débitos vencidos em 15/04/2022, correspondentes ao contrato de número MANRP6933041059 (ID. 36202016 - Pág. 38). Oficie-se ao Serasa para que promova a baixa da restrição em destaque. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L